Tribunal: TJES
Processo: 5001954-61.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001954-61.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da ação de execução fiscal originária, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e extinguiu o feito, com base no art. 924, inciso II do CPC c/c art. 156, VI do CTN, além de condenar a municipalidade no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre
“[...]o valor excluído da execução[...]”
. (Id. 1056681)

Inconformado, o Município de Vitória se volta contra o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos na sentença, alegando ausência de fundamentação que justifique a não fixação pelo mínimo legal e, ademais, sustenta que ao caso vertente deve incidir o disposto no art. 90, §4º, do CPC, pois
“[...]
o próprio Município expressamente concordou com o pedido da parte executada
[...]
”
. Além disso, aduz que de acordo com o art. 39, da LEF, não é devida a condenação ao pagamento de custas processuais. A final, requer seja conhecido e provido o apelo,
“[...]
para que seja reduzindo o valor atribuído a título de honorários sucumbenciais, a partir da aplicação do percentual mínimo previsto no inciso I do § 3º do art. 85, bem como levando-se em consideração a prescrição contida no art. 90, § 4º, ambos do CPC
[...]”
, bem como
“[...]
que se exclua a condenação do Município em custas, tal como estabelece o art. 39 da LEF.”
(Id. 1056735)

Contrarrazões no evento n. 1144839, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de setembro de 2016.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO N° 5001954-61.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V O T O

Senhor Presidente
.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo
Município de Vit
ór
i
a

contra a s
entença (id
.
1
05
6
6
81
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara da F
az
en
da Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de

Vitória, que
, em ação de execução fiscal promovida contra Maria
de Fátima O
liveira, acolheu exceçã
o de pré-executividade e condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado arbitrados em quinze por cento do valor excluído da execução.

O
apelante (id. 105673
4
) alega que: (1) deve ser observada a norma do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil;
(2) o valor dos honorários de advogado devem ser reduzidos
;
e
(3) está isento do pagamento de custas processuais, de ac
ordo com o artigo 39, da Lei
de Execuções Fiscais.

Na sessão do dia
18 de maio de 2021
,
a Eminente
R
elator
a
,
Desembargadora Janete
Vargas Simões,
deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais, bem como para reduzir o valor dos honorários devidos por metade, com fundamento no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.
E o Emi
nente

Desem
b
argador Ewerton Schwab Pi
nt
o Júnior
deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais.

E
m razão da divergência
e consequente aplicação da técnica do artigo 942, do Código de Processo Civil, trago meu voto para continuação do julgamento.

Proclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a norma contida no ar
t
igo 39, da Lei nº 6.830/80, confere aos entes públicos a isenção de custas nos processos de execução fiscal.

No mesmo sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal. Transcrevo:

“RECURSO DE APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA INCLUSÃO DO NOVO PROPRIETÁRIO DO BEM IMÓVEL IMPOSSIBILIDADE CUSTAS ISENÇÃO LEGAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Nas execuções fiscais pode o ente público exequente substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Todavia, a norma de responsabilidade tributária prevista no artigo 130, do Código Tributário Nacional, não autoriza a substituição da certidão de dívida ativa nas execuções fiscais de créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, e as taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, para permitir o redirecionamento da execução ao novo proprietário do bem.

2. O ente público exequente goza de isenção do recolhimento das custas judiciais, cuja natureza jurídica é de taxa (Lei nº 6.830/80, artigo 39).

3. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 024080160641, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

Noutra parte, nas hipóteses de sentença proferida com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. E se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários devidos serão reduzidos por metade (CPC, art. 90, § 4º).

Registre-se que a aplicação da norma contida no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil está restrita à hipótese em que o réu reconhece o pedido. Se o autor desistir ou renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, os honorários são devidos sem aplicação da norma definida naquele dispositivo legal.

O apelante promoveu ação de execução fiscal para que fosse satisfeito seu crédito representado pela certidão de dívida ativa nº 9.070/2014, cujo valor correspondia a R$ 2.844,21 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos – id. 1056662).

Constata-se que, antes da ação de execução fiscal, o referido crédito foi objeto de termo de parcelamento nº 61554/2014, firmado em 29 de outubro de 2014, que não foi integralmente cumprido. O saldo remanescente foi objeto de um outro parcelamento, de nº 19538/2017, em que foram pagas seis de sete prestações ajustadas (id. 1056663, p. 5).

Citada, a apelada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando que, em razão do parcelamento, o saldo remanescente do crédito fiscal, correspondente ao valor da sétima e última prestação, seria de R$ 218,94 (duzentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) e que tal valor deveria ser acrescido dos encargos definidos no termo de parcelamento nº 19538/2017.

Em seguida, depositou o valor que reconheceu como devido, acrescido de multa, juros e correção monetária (id. 1056670).

Intimado sobre a exceção de pré-executividade, o apelante manifestou sua concordância com as razões contidas na exceção de pré-executividade e requereu a conversão do valor depositado em renda e a extinção do processo em razão do pagamento, além da aplicação da norma contida no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que ao concordar com a exceção de pré-executividade, o exequente não “reconhece o pedido”, porque a exceção não veicula pedido do executado. Se o exequente admite que o crédito postulado não lhe é devido, ocorre a renúncia do direito sobre o qual se funda a ação.

E, na ação originária, houve renúncia parcial do direito sobre o qual se funda a ação. Ao concordar com a exceção de pré-executividade, o apelante admitiu que o valor originário – R$ 2.844,21 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos) – não lhe era devido e aceitou receber R$ 299,33 (duzentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos).

Assim, não é aplicável a norma contida no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em princípio, poderia se cogitar da aplicação da norma contida no artigo 90, § 1º, do Código de Processo Civil, que regula a distribuição da responsabilidade pelos honorários e pelas despesas do processo nas hipóteses de desistência, renúncia ou reconhecimento parciais.

No entanto, verifica-se que o apelante renunciou a aproximadamente noventa por cento do valor do crédito fiscal inicialmente postulado. Ou seja, a apelada sucumbiu em parte mínima do pedido, o que atribui ao apelante a responsabilidade, por inteiro, pelas despesas e honorários (CPC, art. 86, parágrafo único).

E porque o proveito econômico obtido pela apelada é inferior a duzentos salários mínimos, os honorários de advogado devem ser fixados nos limites percentuais definidos no artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Embora não existam razões para transpor o percentual mínimo previsto em lei para fixação dos honorários de advogado com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, porque não se observou excepcional grau de zelo, porque o local de prestação do serviço não provocou nenhuma dificuldade para o desempenho do trabalho do advogado, porque a tese veiculada na exceção de pré-executividade é simples e porque o trabalho do advogado, embora eficiente, não lhe exigiu esforço, nem tempo extraordinário, justifica-se a fixação dos honorários em 15% (quinze por cento) do valor correspondente ao proveito econômico obtido (valor excluído da condenação).

A regra prevista no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, deve ser aplicada em harmonia com a norma que determina a fixação do valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Assim, a aplicação do percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela apelada representa remuneração mais adequada ao trabalho desempenhado por seu advogado.

Por essas razões, com a mais respeitosa vênia à Eminente Relatora, acompanho a conclusão do voto do Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior e dou parcial provimento ao recurso apenas para excluir a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Acompanho o voto da Eminente Relatora para dar parcial provimento ao recurso.

Eminentes
p
a
res
,
a
eminente

r
elatora deu
parcial
provimento ao presente recurso
para afastar a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Fazendo a leitura do artigo 85, §§
3
º e 8º, do Código de Processo Civil,
entendo
que
o

legislador
fez constar,
não por acaso,
condições
sequenciais

a ser
em

observadas
quando da fixação dos honorários
.

Assim,
o percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo,

deve ser
aplic
ado

sobre o valor da condenação.

N
ão sendo
caso de
sentença
condenatória,
incidirão
então

sobre o proveito ec
on
ômico obtido
pelo “vencedor”.
E ainda, c
aso não seja possível mensurar o proveito
obtido
,
a base de cálculo será

o
valor da
do à
causa.

S
omente naqueles casos em que for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito
baixo
o valor da causa
, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos
nos incisos
I, II, III e IV do §2º do artigo 85.

Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

O arbitramento da verba honorária por equidade, prevista no art. 85, § 8º. do Código Fux, deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional, quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Assim, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, se não estiverem configuradas essas hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2º, caput, e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3º. do dispositivo. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas: AgInt no REsp. 1.824.108/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.3.2020; AgInt no AREsp. 1.543.880/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.3.2020.
(AgInt no REsp 1867453/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020).

In casu
, o
parâmetro a ser utilizado é o
proveito econômico obtido
pela apelada.

Quanto ao percentual dos honorários,
mantenho o fixado em sentença no montante de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o que não exceder 200 (duzentos) salários-mínimos e de 8% (oito por cento) sobre o que eventualmente exceder.

Sob os argumentos acima expostos, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso,
DIVIRJO
parcialmente do entendimento da eminente Relatora, a fim de
CONHECER
e
DAR PARCIALMENTE PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para
afastar a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais
.

Com fulcro no
85, § 11, do Código de Processo Civil, deverá o magistrado singular promover a majoração dos honorários após a liquidação.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da ação de execução fiscal originária, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e extinguiu o feito, com base no art. 924, inciso II do CPC c/c art. 156, VI do CTN, além de condenar a municipalidade no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre
“[...]o valor excluído da execução[...]”
. (Id. 1056681)

No que diz respeito ao percentual fixado pelo juízo a título de honorários advocatícios sucumbenciais, tenho que não vinga a irresignação, eis que apesar de não estar exaustivamente fundamentada, constou da sentença que
“[...]
a parte executada foi obrigada a constituir advogado para defender-se. Eventual reconhecimento da Fazenda Pública quanto ao pedido aventado pelo excipiente não altera esse entendimento, já que a verba é devida por ter a extinção do feito executivo ocorrido após a contratação de advogado pelo executado.
[...]”

Com base na referida justificativa a Julgadora de origem fixou a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela recorrida, qual seja, R$2.844,21 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos), o que não denota exorbitância tal como defendido pelo recorrente.

Entretanto, tenho que prospera o inconformismo quanto à aplicação do art. 90, §4º, do CPC, pois, de fato, ao apresentar exceção de pré-executividade a agravada reconheceu a procedência dos pedidos autorais, inclusive reconhecendo o débito e noticiando acordo de parcelamento, o que enseja a incidência do dispositivo legal antes mencionado, segundo o qual
“s
e o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
”

Da mesma forma, a sentença merece reforma quanto à condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, uma vez que
“
o
art. 39 da Lei n. 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de custas nas ações de execução fiscal, devendo apenas, se vencida, restituir a parte contrária.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061636, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

A propósito, ainda, atente-se para o seguinte aresto:

“
EXECUÇÃO FISCAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CUSTAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ISENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIMENTO DO PEDIDO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE RECURSO PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

2. Havendo o reconhecimento da pretensão autoral pela Fazenda Pública Municipal, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos pela metade ex vi do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5002815-52.2016.8.08.0024
(
100200011623
)
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou parcial provimento
para afastar a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – INCIDÊNCIA DO ART. 90, §4º, DO CPC – CUSTAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – ISENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Apesar de não ostentar robusta fundamentação, a sentença justificou a contendo o percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

2 – Uma vez que a parte demandada reconheceu os pedidos autorais da demanda executiva fiscal originária, incide o disposto no art. 90, §4º, do CPC.

3 – Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“
o
art. 39 da Lei n. 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de custas nas ações de execução fiscal, devendo apenas, se vencida, restituir a parte contrária.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061636, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

4 – Apelação cível parcialmente provida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 25 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.